Tribunal: STF
Processo: HC 96647
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. FISCALIZAÇÃO QUE INCUMBE À PARTE INTERESSADA. 




1. É dever da parte agravante a fiscalização do traslado de todas as peças necessárias à formação do instrumento. 




2. A inaplicabilidade do art. 544 do CPC aos processos de caráter penal não retira do agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. 




3. Ordem denegada